Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701914-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS EDUARDO CORREIA SERRA AGRAVADO: COBERT COMERCIO E SERVICOS DE TOLDOS E COBERTURAS EIRELI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos n. 0701389-90.2022.8.07.0016, que deferiu parcialmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O agravante alegou que os autos, na origem, tratam de cumprimento de sentença proposto pelo agravante em face da parte agravada, na qual foi requerida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) com o intuito de atingir o patrimônio de outra empresa do grupo econômico (Cobert EIRELI) e dos titulares de cada uma delas (Geovana e Willer). Afirmou que a decisão agravada se limitou a deferir a desconsideração da personalidade jurídica com relação à outra empresa do grupo econômico, sem se pronunciar sobre o pedido de desconsideração quanto aos titulares dessas empresas e de penhora dos créditos. Defendeu a necessidade de decretar a desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios das referidas empresas, por abuso da personalidade jurídica. Não há pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, façam-se os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 25 de outubro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator